Tribunal: TJBA
Processo: 8010904-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010904-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDE FIGUEREDO OLIVEIRA DE QUEIROS

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, LORENA SOUZA CARVALHO

PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. CREDOR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – Conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

II – São requisitos ensejadores da medida cautelar requerida a demonstração do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

III – Sem indício mínimo de insolvência ou insuficiência patrimonial da parte devedora para suportar o crédito da consumidora, a medida requerida carece de elementos ensejadores para a sua concessão.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8010904-88.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
CLEIDE FIGUEREDO OLIVEIRA DE QUEIROS e como
Agravado
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
pelas razões que integram o voto condutor..

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA